Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732947-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDETE OLIVEIRA LEMOS DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 41489081, não foi possível intimar a agravada uma vez que a referida parte não é conhecida no seu possível endereço, apesar de declaração assinada pela recorrida em que consta o referido local no processo originário (ID. Num. 43154647, do processo n. 0033263-39.2009.8.07.0001). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos) Também segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, considero validamente intimada a parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 41489081. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 19:02:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora